Tribunal: TJSP
Processo: 1003216-95.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES.
Desistência do contrato. Resolução preservada. Devolução de parte dos valores quitados. Retenção limitada a 20% dos valores quitados, afastando-se o valor do contrato como base de cálculo. Precedentes. Taxa de fruição. Despesa indevida. Alienação de lote sem ocupação. Precedentes. Demais encargos (corretagem, clube Slim, taxa de

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES.
Desistência do contrato. Resolução preservada. Devolução de parte dos valores quitados. Retenção limitada a 20% dos valores quitados, afastando-se o valor do contrato como base de cálculo. Precedentes. Taxa de fruição. Despesa indevida. Alienação de lote sem ocupação. Precedentes. Demais encargos (corretagem, clube Slim, taxa de conservação e contribuição de melhoramento). Imputação ao adquirente limitada ao ajuizamento da demanda (art. 240, CPC). Questionado pagamento ou cômputo das prestações 04, 05 e 29. Questão própria ao cumprimento de sentença. Correção monetária. Encargo devido a contar do trânsito em julgado (Tema 1.002, STJ).
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.